Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO PELOS VALORES QUE TERIAM SIDO PAGOS PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA.

1. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

2. Não comprovados os fatos alegados na petição inicial, o pedido de ressarcimento deve ser rejeitado.

3. Apelação desprovida.